Tribunal: TJPA
Processo: 0802841-16.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802841-16.2022.8.14.0060

APELANTE: MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/06, art. 309 DO CTB E ART. 320 e 330 do CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DOSIMETRIA. PENA READEQUADA AO PATAMAR MINIMO – PLAUSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. PENA BASE RECONDUZIDA AO MINIMO LEGAL DE 05 ANOS E 500 DIAS MULTA - R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

i – N
a espécie, em decorrência das provas do acervo, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos
10 (dez) pedras de substância “Oxi” e 60 (sessenta) invólucros de “Maconha”; Laudo toxicológico definitivo (ID 84248899), que estavam com o réu, que na ocasião conduzia uma motocicleta sem a devido habilitação, ignorando os apelos policiais de parada da motocicleta, e por fim ainda resistiu à prisão, travando luta corporal com a guarnição. Desse modo, o recorrente incorreu na pratica dos crimes de tráfico de drogas, condução de veículo sem a devida habilitação, além da resistência e desobediência;

II –
Acerca da dosimetria, o juízo fixou a pena base para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavorável o modulador da personalidade (..., porém, a análise da certidão de antecedentes criminais que consta dos autos, com registro de diversos procedimentos em seu nome, demonstra personalidade voltada à pratica delitiva (ID 14143218 - Pág. 6). Todavia, a argumentação
não merece prosperar, pois os elementos utilizados basearam-se tão somente nos crimes em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento.
Dessa forma, de rigor afastar o vetor desfavorável da personalidade por inadequação na sua fundamentação, fixando a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não concorreram causa de aumento de pena, mas de diminuição (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06) na razão de 1/3, ou seja, 03 anos, 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias multa. Quanto aos demais delitos, o juízo fixou a pena base no mínimo legal, as quais não sofreram modificação, e sendo assim, tornaram-se definitivas.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, tão somente para alterar a pena base quanto ao delito de tráfico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA,
condenado às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa (art. 33 da Lei 11.343/06); 06 meses de detenção (art. 309 do CTB); 02 meses de detenção (art. 329 do CPB) e a 15 dias de detenção (art. 330 do CPB), totalizando a pena final em 0
4(quatro) anos, 11(onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade (devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão) e multa de 400 (quatrocentos) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, §4º, da lei nº 11.343/06 (LD), art. 309 do CTB e artigos 329 e 330, ambos do CPB, em concurso material. Irresignado
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Tome Açú/PA.

A defesa do apelante sustentou a
tese absolutória por insuficiência probatória. Noutro ponto, asseverou pela reformada a dosimetria, reanalisando os vetores judiciais, reduzindo a pena base, e por consequência, alterar o regime inicial de cumprimento da pena (ID 14143228).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14143232), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Luiz Cesar Tavares Bibas (ID 14631846).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
15 de outubro de 2022, por volta das 22hs:30min, na via pública do bairro Pedreira, neste município de Tomé-Açú/PA, uma Guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva quando os policiais avistaram MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA, vulgo “MAX”, trafegando em alta velocidade em uma motocicleta marca HONDA POP, cor vermelha, gerando perigo de dano aos transeuntes. Assim, a guarnição policial deu voz de parada a MAKSUEL DOS SANTOS, o que não foi obedecido. Ato contínuo, os militares realizaram acompanhamento do veículo e do denunciado, obtendo êxito em interceptá-lo, no momento em que MAKSUEL DOS SANTOS perdeu o controle do veículo e caiu ao chão. A guarnição tentou imobilizar MAKSUEL DOS SANTOS, que, por seu turno, opondo-se à execução do ato, passou a travar luta corporal com os militares, sendo, por fim, imobilizado pela guarnição. Em revista pessoal, MAKSUEL DOS SANTOS, então, foi flagrado com 10(dez) pedras da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Óxi” e 60(sessenta) invólucros da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Maconha”. Diante de tal quadro, MAKSUEL DOS SANTOS foi preso e encaminhado aos procedimentos cabíveis.

Em vista disso,
MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA,
foi condenado às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa (art. 33 da Lei 11.343/06); 06 meses de detenção (art. 309 do CTB); 02 meses de detenção (art. 329 do CPB) e a 15 dias de detenção (art. 330 do CPB), totalizando a pena final em 0
4(quatro) anos, 11(onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade (devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão) e multa de 400 (quatrocentos) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, §4º, da lei nº 11.343/06 (LD), art. 309 do CTB e artigos 329 e 330, ambos do CPB, em concurso material. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou a
tese absolutória por insuficiência probatória/negativa de autoria, uma vez que o acervo processual, não teria respaldo em assegurar a culpabilidade do réu. Nessa via, sem amparo a tese defensiva.

A prova da materialidade delito pode ser evidenciada através do Termo de constatação provisória de entorpecente (ID 79945803 - Pág. 1 do IPL) ocasião em que foram apreendidas 10 (dez) pedras de substância supostamente “Oxi” e 60 (sessenta) invólucros de substância semelhante a “Maconha”; Laudo toxicológico definitivo (ID 84248899), o qual concluiu que o material apreendido com o acusado teve resultado POSITIVO para os entorpecentes conhecidos como MACONHA (58,686g) e COCAÍNA (0,796g); Termo de exibição e apreensão de objeto que consta do ID Num. 79945802 - Pág. 16; que comprova que o réu foi autuado em flagrante na condução de um veículo automotor, qual seja, a motocicleta HONDA pop110, cor vermelha, chassi 9C2JB0100MR000657, sem placa.

Acerca da prova, de rigor observar as regras contidas no art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Na ocasião a testemunha ANTONIO WILSON SOUSA DE LIMA, relatou:

Que, estavam em ronda na cidade, quando passou o MAXWEL; que ele já era conhecido na cidade pela prática de venda de entorpecentes; (...) que ele estava muito rápido, em alta velocidade, foi reconhecido e foi feito o acompanhamento; que houve perseguição; que houveram várias ordens de parada, sinalizando com a sirene; que o réu continuou empreendendo fuga; que em determinado momento ele perdeu o controle, vindo a cair com a moto. vindo a cair; que o réu saiu correndo e foi uma guarnição atrás dele; que conseguiram alcançá-lo; que houve uma resistência por parte dele; que foi necessário o uso de força para realizar a prisão; (...) que o réu fez esforço físico contra os policiais; que resistiu para entrar na viatura; que não queria ser algemado. (...) que, na delegacia, verificaram que ele não tinha habilitação (...) que foi encontrado com ele pedras de oxi e maconha; que não recorda a quantidade, mas era muito; que posteriormente o réu confessou perante a polícia civil; (...) que a droga estava com ele, no bolso; que foi encontrada uma quantidade considerável de pedras de oxi e de maconha também, já embaladas. (...) que era cerca de umas 30 pedras de oxi e 40 ou 50 de maconha; que foi outro colega que fez a revista e encontrou.

Por sua vez a testemunha RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO, esclareceu:

Que, nesse dia, a guarnição estava fazendo ronda lá no bairro de Tomé-Açu; que avistaram um cidadão trafegando de moto em alta velocidade; que o reconheceram por ser uma pessoa conhecida da cidade em práticas delituosas; que foram tentar abordá-lo, e ele não ouviu, não obedeceu; que houve um breve acompanhamento na cidade, até um momento que ele perdeu o controle da moto e caiu (...).que o réu correu os quintais de umas casas; que precisaram pedir apoio de colegas das guarnições de moto e patrulhamento ajudaram na captura dele; que o acusado resistiu para ser levado na viatura (...) que encontraram entorpecente, mas não recorda quem localizou as drogas com o réu; que encontraram na hora; que era aquela substância conhecida como oxi. (...) que foi algum colega que encontrou o entorpecente. (...)

A testemunha ELIELSON DE LIMA CHAVES, asseverou:

Que, eram duas pessoas que estavam na moto; que, conseguiram alcança-los, um já estava detido pela guarnição da policial civil; que o rapaz saiu correndo pelo quintal; que quando foram atras do outro rapaz, não o encontraram; (...) que o acusado resistiu à prisão (...) que estava tentando apreender fuga da polícia civil; que não apresentou documento; que apresentou resistência, invadiu quintais, e na hora da apreensão usou forças pra tentar fugir do aprisionamento. Que, não fez a revista; que outros policiais fizeram a detenção; que não presenciou a revista, não sabendo qual guarnição, militar ou civil, que fez; que o entorpecente foi apresentado logo em seguida na mão dos policiais; que viu os policiais com o entorpecente. (...)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Em seu interrogatório,
MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA
admitiu estar na condução da motocicleta e que não possui CNH (carteira nacional de habilitação), entretanto, negou que estivesse em alta velocidade, afirmando que caiu por ter levado uma “lapada” da viatura, que atingiu a motocicleta e sua perna, fazendo-o cair, juntamente com um colega que estava em seu carona, de nome GILVANDRO, seu companheiro de trabalho na Serraria do “neguinho”.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que policiais flagram o réu portando
10(dez) pedras da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Óxi” (COCAÍNA (0,796g) e 60(sessenta) invólucros da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Maconha” (MACONHA (58,686g) (
Laudo toxicológico definitivo - ID 84248899). Em que pese o apelante negar a autoria do delito, não apresentou qualquer prova que refute a autoria delitiva.

Na espécie, o delito do art. 309 do CTB, foi admitido pelo réu, corroborando com as provas constantes do acervo probatório.

Quanto ao delito do art. 329 e 330 do CTB, se verificou pelos relatos dos agentes que efetuaram a prisão do recorrente, que a
guarnição policial deu voz de parada, que foi ignorada pelo réu. Então os policiais acompanharam a motocicleta conduzida pelo apelante, ocasião em que perdeu o controle do veículo e caiu, sendo abordado pelos policiais que encontraram as substancias entorpecentes. Contudo, o réu travou luta corporal com os policiais que tentavam imobiliza-lo, logrando êxito na empreitada.

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos
10 (dez) pedras de substância supostamente “Oxi” e 60 (sessenta) invólucros de substância semelhante a “Maconha”; Laudo toxicológico definitivo (ID 84248899), que estavam com o réu, que na ocasião conduzia uma motocicleta sem a devido habilitação, ignorando os apelos policiais de parada da motocicleta, e por fim ainda resistiu à prisão, travando luta corporal com a guarnição. Desse modo, o recorrente incorreu na pratica dos crimes de tráfico de drogas, condução de veículo sem a devida habilitação, além da resistência e desobediência.

DA VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA, SOMENTE PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavorável o modulador da personalidade (..., porém, a análise da certidão de antecedentes criminais que consta dos autos, com registro de diversos procedimentos em seu nome, demonstra personalidade voltada à pratica delitiva (ID 14143218 - Pág. 6). Todavia, a argumentação
não merece prosperar, pois os elementos utilizados basearam-se tão somente nos crimes em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral." (
Acórdão 453027
, 20080210045085APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2010, publicado no DJE: 13/10/2010. E ainda:

A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc (AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."REsp 1.405.989/SP,

Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/9/2015.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa forma, de rigor afastar o vetor desfavorável da personalidade por inadequação na sua fundamentação, fixando a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não concorreram causa de aumento de pena, mas de diminuição (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/3, ou seja, 03 anos, 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias multa.

Quanto a dosimetria fixada em face do delito do art. 309 do CTB, o juízo fixou a pena base em 06 meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, a qual não sofreu modificações, tornando-se definitiva, o mesmo ocorrendo na dosimetria adotada em relação ao crime de resistência, onde o juízo quantificou a pena base em 02 meses de detenção, a qual não sofreu qualquer alteração, sagrando-se definitiva em 02 meses de detenção. Por fim, quando ao delito do art. 330 do CPB, o juízo ficou a pena base, também no mínimo legal, ou seja, 15 dias de detenção, a qual tornou-se definitiva. Aplicando-se o cúmulo material, as penas totalizaram, 04 anos e 15 dias de pena privativa de liberdade (devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão) e multa de 333 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a dosimetria fixada, seguindo
MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA,
condenado às penas de
04 anos e 15 dias de pena privativa de liberdade (devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão) e pagamento de 333 dias multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025